Tribunal: TJMT
Processo: 1033539-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033539-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ZENILDO FERRARI - CPF: 362.675.111-20 (AGRAVANTE), DIAS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 28.794.689/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO FORNECEDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSTERGAÇÃO PARA MOMENTO OPORTUNO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para arresto de bens e desconsideração da personalidade jurídica em ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização decorrente de contrato para fornecimento e instalação de usina fotovoltaica, não cumprido pela fornecedora, apesar do pa
gamento antecipado substancial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento do arresto cautelar de bens da pessoa jurídica demandada; e (
ii
) saber se é cabível, em sede de cognição sumária, a desconsideração da personalidade jurídica para alcan
çar o patrimônio do sócio.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre da comprovação da relação contratual, do pagamento substancial realizado pelo consumidor e do inadimplemento absoluto da fornecedora, que deixou de entregar e instalar o bem contratado.

4. O perigo de dano está evidenciado pelo histórico de inadimplemento reiterado da empresa agravada, inclusive em outros processos judiciais, indicando risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional e ao resultado útil do processo.

5. O arresto cautelar não se confunde com antecipação da satisfação do crédito, pois visa apenas à preservação de patrimônio suficiente para garantir eventual condenação.

6. A desconsideração da personalidade jurídica, embora admissível à luz da teoria menor do CDC, constitui medida excepcional e gravosa, recomendando-se sua análise após o contraditório ou diante de prova inequívoca de inexistência de bens da pessoa jurídica ou de
ocultação patrimonial do sócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando o arresto de bens da empresa agravada até o limite do valor da causa, mantido o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica neste momento processual.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o arresto cautelar de bens da pessoa jurídica quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do inadimplemento contratual e do risco à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que sob a égide da teoria menor do CDC, deve ser reservada a momento posterior, quando frustradas as medidas constritivas em face da pessoa jurídica ou comprovada a ocultação patrimonial do
sócio
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ZENILDO FERRARI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/
c
Restituição de Valores e Indenização
n. 1009303-44.2025.8.11.0040
, ajuizada em face de
DIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
.

A decisão agravada (ID 317808884) indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de bens, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que, embora demonstrados a contratação e o pagamento, não restou comprovado o perigo de
dano ou a dilapidação patrimonial, além de consignar que o arresto se confundiria com o próprio mérito da demanda.

Em suas razões recursais (ID 317808875), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto a probabilidade do direito estaria evidenciada pela celebração do contrato para aquisição de usina fotovoltaica, pelo efetivo pagamento e pela não entrega do produto. Aduz, ainda, que o perigo de dano decorre da conduta da empresa agravada, a qual teria cessado a comunicação com o consumidor e possuiria histórico de p
rejuízos a outros contratantes.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente decretação do arresto de bens da empresa agravada e de seu sócio, Darci Dias Soares Junior.

Ausentes contrarrazões (ID.
321959363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 29/07/2024, a parte ora agravante firmou contrato com a empresa agravada para o fornecimento e instalação de usina fotovoltaica, pelo valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), tendo efetuado, à época, o pagamento antecipado de R$ 24.569,00 (vinte e quatro mil, quinh
entos e sessenta e nove reais).

Apesar do adimplemento substancial, a agravada não cumpriu a obrigação contratual, deixando de realizar a instalação da usina no prazo ajustado e permanecendo inerte diante das tenta
tivas de solução extrajudicial.

Diante do inadimplemento, o agravante ajuizou a presente ação, requerendo, em sede liminar, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a inclusão de seu sócio, Darci Dias Soares Junior,
no polo passivo da demanda,
bem como a concessão de tutela de urgência para determinar o
arresto de bens dos requeridos.

No mérito, pleiteou a restituição dos valores pagos, além da aplicação de multa contratual de 20% sobre o valor total do
contrato, em razão da rescisão.

O feito teve regular processamento. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 3
00 do Código de Processo Civil.

Inconformado,
recorre o requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o arresto cautelar de bens e a desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar.

Como cediço, o
Código de Processo Civil, em seu art. 300, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301, por sua vez, prevê o arresto como medida idônea para asseguração do direito.

No caso em comento, a probabilidade de direito é inconteste, haja vista que os
documentos acostados à inicial comprovam a relação jurídica (contrato de compra e venda de kit solar
, ID.
317808880), o adimplemento substancial por parte do consumidor
(conforme ID. 317808879
) e o inadimplemento absoluto da fornecedora, que não entregou os bens no prazo estipulado.

Do mesmo modo, resta evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo, o qual decorre diretamente do comportamento processual e da conduta comerci
al reiterada da parte agravada.

Com efeito, o agravante trouxe aos autos prova robusta de que não se trata de situação isolada, uma vez que, conforme se extrai dos autos no 1051556-04.2024.8.11.0001 (ID. 317808883), a empresa agravada e seu sócio firmaram acordo judicial em audiência de conciliação, deixando, contudo, de adimpli-lo, o que culminou na instauração da fase de cumpriment
o de sentença de forma forçada.

Tal circunstância revela um padrão de inadimplemento e de desrespeito não apenas às relações de consumo, mas também às determinações emanadas do Poder Judiciário, evidenciando o risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional. Ausente a imediata constrição cautelar, o agravante poderá alcançar provimento jurisdicional favorável sem, todavia, lograr sua efetiva satisfação, caracterizando-se a hipót
ese de “ganhar, mas não levar”.

Nesse contexto, o arresto não se confunde com antecipação da satisfação do crédito, pois não importa no levantamento imediato de valores pelo
autor, limitando-se a assegurar a preservação de patrimônio suficiente para garantir o cumprimento da condenação ao final da demanda.

A propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal tem admitido o arresto de bens antes da citação, desde que cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO
– ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS TANTO QUANTO BASTEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O STJ admite o arresto de bens antes da citação, desde que comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.
Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, diante da prova da dívida constante do acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado pelo juízo a quo, somada ao risco ao resultado útil do processo vez que o executado possui “106 cheques sem fundos”, “04 restrições creditícias” e “06 protestos”, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens tanto quanto bastem à satisfação da dívida.
-
“

(TJ-MT - AI: 10100464820238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)
– destaquei.

Deste modo, presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC/2015, é cabível o arresto de bens da empresa ora agravada, até o limite do débito.

Contudo, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente arresto de bens do sócio da agravada, Sr.
Darci Dias Soares Junior
, entendo não assistir razão ao recorrente.

Isso porque, em que pese
a teoria menor
da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) autorize
a desconsideração quando a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prej
uízos causados aos consumidores, no caso em comento, a medida revela-se demasiadamente gravosa, principalmente em sede de cognição sumária.

Destarte, embora
haja indícios de confusão patrimonial e má gestão, a prudência recomenda que se tente, primeiramente, o arresto dos bens da empresa (via SISBAJUD, RENAJUD
e demais sistemas conveniados ao Poder Judiciário
).

Somente em caso de inexistência de bens da pessoa jurídica ou de prova de ocultação patrimonial específica do sócio, justificar-se-á a invasão no patrimônio da pessoa física, o que poderá ser reanalisado pelo Juízo a quo após as diligências constritivas contra a empresa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos.

(...)
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000,
Relator.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)
– destaquei.

Portanto,
é correto o posicionamento adotado pelo magistrado singular na decisão recorrida,

deferindo
arresto contra a empresa, mas
postergando
a análise da desconsideração para momento posterior ao contraditório ou à constatação de insolvência da PJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a sentença apenas para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de bens de
titularidade da empresa DIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA até o limite do valor da causa (R$ 30.169,00), a fim de assegurar o resultado útil do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026